Tribunal: STF
Processo: MS 37116
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Mandado de segurança contra ato do Conselho Nacional de Justiça - CNJ. Suspensão de prazos processuais. 
1. Mandado de segurança contra decisão do CNJ que sustou a eficácia de ato do Tribunal de Justiça do Estado do Pará disciplinando a suspensão de prazos processuais em razão da pandemia do novo coronavírus.
2. Como regra geral, o controle da atuação do Conselho por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância de suas competências; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade da decisão impugnada. 
3. As circunstâncias de fato e de direito supervenientes devem ser consideradas para a solução da questão posta em juízo. A decisão do CNJ suspendeu ato do Tribunal de Justiça por entendê-lo incompatível com a Resolução CNJ nº 314/2020. Após a sua prolação, a regulamentação da matéria foi alterada pela Resolução CNJ nº 318/2020. Além disso, o Estado do Pará decretou medidas severas de restrição à circulação de pessoas – lockdown. 
4. Ausente o conflito entre o ato local e as novas diretrizes nacionais estabelecidas pelo Conselho, devem ser suspensos os efeitos da decisão questionada. 
5. Pedido liminar deferido.
    1.  Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pelo Estado do Pará contra decisão monocrática de Conselheiro do CNJ, proferida nos autos do Pedido de Providências nº 0002737-05.2020.2.00.0000, que susta os efeitos da Portaria Conjunta nº 8/2020 - GP/VP/CJRMB/CJCI, editada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará. A referida portaria determinara a prorrogação da suspensão dos prazos de processos judiciais e administrativos que tramitem em meio eletrônico, até o dia 15.05.2020, em razão da pandemia do novo coronavírus.
    2. O impetrante alude à situação extraordinária representada pelo surto do novo coronavírus. Afirma que a crise sanitária enfrentada no Estado do Pará é mais grave do que aquela existente em outras regiões do país. Observa que o governo estadual se viu obrigado a decretar a interrupção total de atividades não essenciais em diversos municípios, incluindo a capital, até o dia 17.05.2020.
    3. Afirma ter o Conselho Nacional de Justiça regulamentado a suspensão dos prazos processuais em feitos eletrônicos por meio da Resolução nº 314/2020, determinando que esses seriam retomados a partir de 04.05.2020. Anota que a Ordem dos Advogados do Brasil, assim como outras instituições representativas da classe dos advogados, requereu à Corte local a manutenção da suspensão. A Presidência do Tribunal de Justiça, então, assentou que os prazos permaneceriam suspensos até o dia 15.05.2020, mediante a edição da Portaria Conjunta nº 8/2020 - GP/VP/CJRMB/CJCI. Aduz que o art. 314, VI, do CPC, autoriza a suspensão de processos por motivo de força maior.
    4. Alega que a decisão afronta a autonomia constitucional do ente federativo para implementar a sua política de combate à pandemia. Sublinha que esta Suprema Corte decidiu pela competência concorrente dos Estados para adotar as medidas de enfrentamento ao surto adequadas às especificidades locais. Argumenta que a retomada dos prazos compromete a adoção de estratégias de isolamento social, colocando em risco a população.
    5. Acrescenta que o ato do Conselho atinge a competência do Tribunal de Justiça para disciplinar o serviço judiciário, em ofensa à autonomia administrativa e organizacional assegurada pelos art. 96, I, a e b, art. 99 e art. 125, da Constituição Federal. Anota que a decisão não considerou ter a portaria sido elaborada em atenção à peculiar situação em que se encontra a unidade federada. Cita precedentes desta Suprema Corte no sentido de que o Conselho deve ser deferente em relação a decisões do Tribunais em matéria de organização judiciária.
    6. Defende a prorrogação da suspensão de prazos nos processos eletrônicos, tendo em conta a necessidade de afastar do ofício advogados acometidos pela COVID-19 ou que tenham parentes convalescendo. Consigna, ademais, que diversos advogados usam a infraestrutura de salas da OAB e das Casas da Advocacia para trabalharem e que esses locais estão fechados.
    7. Em sede liminar, requer a suspensão dos efeitos da decisão do Conselho Nacional de Justiça. No mérito, pede a confirmação da medida acauteladora.
    8. É o relatório. Decido.
    9.  Nos mandados de segurança de competência originária dos tribunais, cabe ao relator apreciar os pleitos de medida liminar (art. 16, Lei nº 12.016/2009). O deferimento de uma tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 e art. 300 do CPC/2015). 
    10. Como já tive oportunidade de consignar em outras ocasiões, o Conselho Nacional de Justiça foi criado tendo como finalidade constitucional expressa o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal). Suas decisões devem ser revistas com a deferência que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida. O controle jurisdicional somente se justifica em hipóteses de anomalia grave em seu proceder, entre as quais (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância de suas atribuições; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade de sua conduta. Na espécie, em juízo de cognição sumária, entendo terem ocorrido alterações nas circunstâncias de fato e de direito relevantes para a solução da questão posta ao Conselho, apontando para o descompasso entre o pronunciamento atacado e a atual disciplina da matéria.
    11. A presente impetração impugna decisão monocrática de Conselheiro do CNJ, proferida nos autos do Pedido de Providências nº 0002737-05.2020.2.00.0000, que suspendeu os efeitos da Portaria Conjunta nº 8/2020 - GP/VP/CJRMB/CJCI, editada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Confira-se o teor do ato:
    “O confronto entre o texto original do artigo 2º, caput, da Portaria Conjunta nº 7/2020 - GP/VP/CJRMB/CJCI (Id. 3962168) e a nova redação conferida pela Portaria Conjunta nº 8/2020 - GP/VP/CJRMB/CJCI (Id. 3962169) evidencia que foi protraído o termo final da suspensão dos prazos processuais dos feitos judiciais e administrativos, de 1º e 2º graus de jurisdição, que tramitam em meio eletrônico, inicialmente previsto para 4 de maio de 2020, para o dia 15 do mesmo mês e ano. Essa extensão da suspensão dos prazos processuais, todavia, não se coaduna com a diretriz exarada pela Resolução CNJ nº 314/2020 (Id. 3946383), cujo artigo 3º, caput, estabelece: 
    ‘Art. 3º. Os processos judiciais e administrativos em todos os graus de jurisdição, exceto aqueles em trâmite no Supremo Tribunal Federal e no âmbito da Justiça Eleitoral, que tramitem em meio eletrônico, terão os prazos processuais retomados, sem qualquer tipo de escalonamento, a partir do dia 4 de maio de 2020, sendo vedada a designação de atos presenciais’. 
    Igualmente houve elastecimento da suspensão da tramitação dos processos físicos criminais com réus presos provisoriamente, cuja regularização estava originalmente prevista a partir do dia 4 de maio de 2020, na forma do § 1º do artigo 3º da Portaria Conjunta nº 7/2020 - GP/VP/CJRMB/CJCI (Id. 3962168), cuja extensão para o dia 15 não conta com equivalente autorização na Resolução CNJ nº 314/2020 (Id. 3946383). Vale destacar que, especificamente em relação aos processos de réus presos, hão de ser consideradas as diretrizes dos artigos 4º e 5º da Resolução CNJ nº 314/2020 e da Recomendação CNJ nº 62, de 17 de março de 2020, segundo o disposto no artigo 4º, § 2º, da Resolução CNJ nº 313/2020. 
    Por todo o exposto, determino a imediata suspensão dos efeitos da Portaria Conjunta nº 8/2020 - GP/VP/CJRMB/CJCI, editada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, devendo ser observado quanto ao termo final da suspensão dos prazos processuais, judiciais e administrativos, de 1ª e 2ª instância, que tramitam em meio eletrônico, a data estabelecida na Resolução CNJ nº 314/2020 (art. 2º), com a qual, aliás, se compatibiliza o texto original do art. 3º, caput, da Portaria Conjunta nº 7/2020 – GP/VP/CJRMB/CJCI”.
    12. Conforme se extrai do trecho transcrito, o fundamento para a sustação da eficácia da Portaria Conjunta nº 8/2020 - GP/VP/CJRMB/CJCI foi a sua incompatibilidade com o disposto na Resolução CNJ nº 314/2020. O ato do Tribunal de Justiça prorrogava a suspensão dos prazos em processos eletrônicos até o dia 15.05.2020, enquanto a resolução do Conselho afirmava que esses deveriam ser retomados a partir de 04.05.20202. Ocorre que, após a prolação da decisão, o Conselho editou nova regulamentação sobre a suspensão de prazos processuais durante a pandemia do novo coronavírus. Além disso, o Estado do Pará decretou lockdown em sua capital e em municípios da região metropolitana e arredores.
    13. Com efeito, a Resolução CNJ nº 318/2020, em seu art. 2º, assentou que, em caso de imposição de medidas sanitárias de restrição à locomoção de pessoas – lockdown – por parte das autoridades estaduais, ficariam automaticamente suspensos os prazos processuais em feitos físicos e eletrônicos no âmbito da unidade federativa e pelo tempo que perdurarem as limitações. O ato normativo demonstra a preocupação do órgão de controle em adequar a disciplina então estabelecida à evolução da crise sanitária e das medidas para o seu enfrentamento, atentando especialmente aos entes federados mais severamente atingidos. In verbis: 
    Art. 2º Em caso de imposição de medidas sanitárias restritivas à livre locomoção de pessoas (lockdown) por parte da autoridade estadual competente, ficam automaticamente suspensos os prazos processuais nos feitos que tramitem em meios eletrônico e físico, pelo tempo que perdurarem as restrições, no âmbito da respectiva unidade federativa.
     14. De acordo com a documentação trazida aos autos, o Estado do Pará determinou medidas de suspensão total de atividades não essenciais e de restrição à circulação de pessoas – lockdown – nos Municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Castanhal, Santa Isabel do Pará, Santa Bárbara do Pará, Breves, Vigia e Santo Antônio do Tauá, entre 05.05.20202 e 17.05.2020 – Decreto Estadual nº 729/2020. Considerando, assim, a referida resolução e a decretação de lockdown pelo ente federativo – reitero, norma e fato supervenientes ao pronunciamento atacado –, penso não mais existir o conflito apontado entre o ato do Tribunal de Justiça e as diretrizes nacionais estabelecidas pelo Conselho.
    15. A circunstância específica de o Estado do Pará não ter instituído lockdown em todo o seu território, mas apenas em parcela dele, não infirma essa conclusão. Isso porque o art. 2º da Resolução CNJ nº 318/2020 assevera, como regra, que a suspensão de prazos valerá em todo o território dos Estados que impuserem medidas restritivas de circulação de pessoas. Ainda que se admita o temperamento do comando nos casos de lockdown que alcancem somente partes dos territórios estaduais, entendo caber aos tribunais, em tais situações, definir os limites geográficos em que os prazos serão suspensos, atentos às peculiaridades locais.
    16. O perigo na demora, por sua vez, decorre da necessidade de se determinar o critério para a contagem de prazos processuais nos feitos em tramitação no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de modo a orientar a atuação dos órgãos jurisdicionais e dos profissionais da advocacia.
    17.  Diante do exposto, defiro o pedido liminar, para suspender a decisão proferida nos autos do Pedido de Providências nº 0002737-05.2020.2.00.0000 e, consequentemente, restabelecer os efeitos da Portaria Conjunta nº 8/2020 - GP/VP/CJRMB/CJCI.
    18.  Notifique-se a autoridade impetrada para, desejando, prestar informações. Intime-se o órgão de representação judicial da respectiva pessoa jurídica para, querendo, ingressar no feito (Lei nº 12.016/2009, art. 7º, I e II). 
    19.  Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para parecer (art. 12 da Lei nº 12.016/2009).
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 08 de maio de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator